Tribunal: TJES
Processo: 5022647-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022647-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEAN MENDES PEIXOTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inidoneidade na negativação das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se ocorreu
bis in idem
pela utilização do porte de arma de fogo como fundamento para exasperar a pena-base, apesar de condenação autônoma pelo referido delito; e (iii) determinar se, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea deveriam preponderar sobre as agravantes do motivo torpe e do perigo comum, afastando-se a compensação integral promovida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite reanálise da dosimetria apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei ou manifesta desproporcionalidade, não se prestando à simples rediscussão da discricionariedade judicial.

4. A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta e desbordar dos elementos inerentes ao tipo penal.

5. O envolvimento habitual do réu com tráfico de drogas e disputas armadas na comunidade autoriza a valoração negativa da conduta social, por refletir comportamento social deletério e avesso à paz pública.

6. A prática de homicídio qualificado em via pública, à luz do dia e mediante múltiplos disparos, expondo terceiros a risco concreto, justifica a negativação das circunstâncias do crime, por extrapolar a gravidade abstrata do tipo.

7. Não há
bis in idem
na valoração do uso da arma de fogo como circunstância do crime, pois a condenação autônoma por porte ilegal refere-se a fato ocorrido em momento distinto, configurando contextos fáticos independentes.

8. A utilização exclusiva de atos infracionais para negativar a personalidade viola a jurisprudência consolidada do STJ, que veda o emprego de registros da adolescência para exasperar a pena-base, impondo o decote dessa vetorial.

9. A majoração da pena-base deve observar critério proporcional, adotando-se, na ausência de fundamentação específica para fração diversa, o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

10. A compensação integral entre a menoridade relativa e o motivo torpe, bem como entre a confissão qualificada e o perigo comum, mostra-se adequada, preservando-se a pena intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido parcialmente procedente.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal admite redimensionamento da pena apenas em caso de flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei ou manifesta desproporcionalidade; 2. A premeditação, o envolvimento habitual com atividades criminosas e a exposição concreta de terceiros a risco legitimam a valoração negativa das circunstâncias judiciais; 3. Atos infracionais não podem ser utilizados para negativar a personalidade ou a conduta social na dosimetria da pena; 4. Na ausência de fundamentação específica, a majoração da pena-base deve observar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “a” e “d”, 65, I e III, “d”, 68 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 621, I, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg-REsp 2.222.696/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.09.2025; STJ, AgRg-HC 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg-HC 1.017.043/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.10.2025; STJ, AgRg-HC 861.089/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt-REsp 1.906.504/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg-AREsp 2.610.994/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29.04.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.870.076/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.04.2025; TJES, APCr 0020705-80.2017.8.08.0048, Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo, Publ. 02.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5022647-31.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
JEAN MENDES PEIXOTO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JEAN MENDES PEIXOTO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000685-98.2012.8.08.0030, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, o requerente sustenta,

em síntese,
(i)
inidoneidade na negativação das circunstâncias judiciais;
(ii)
a ocorrência de
bis in idem
pela utilização do porte de arma para agravar a pena base; e
(iii)
as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea deveriam preponderar sobre as agravantes, afastando-se a compensação integral realizada.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma do julgado combatido, com o fito de ser redimensionada a pena definitiva imputada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 17926068, manifestando-se pela
procedência parcial
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que a dosimetria da pena apresenta vícios técnicos e afronta princípios constitucionais.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. STJ,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Na hipótese, depreende-se que o Magistrado sentenciante, para aumentar a pena-base em relação ao crime imputado ao requerente, consignou o seguinte:

“Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontra da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

(...)

Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de

serem maculados. A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas, dedicado a atividades criminosas na comunidade em que residia e envolvido em guerras de tráfico, tendo o próprio denunciado, em sede policial (fls. 16/17), informado que “resolveu viajar armado para esta cidade porque possui alguns inimigos, pessoas que tem a finalidade de matar o declarante”.

(...)

Quanto à personalidade, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que, conforme consultas ao EJUD (ID 38107734), durante a adolescência, o réu respondeu aos Processos de Apuração de Ato Infracional nº 0004251-26.2010.8.08.0030 (030.10.004251-1), nº 0004914-38.2011.8.08.0030 (030.11.004914-2), nº 0012589-57.2008.8.08.0030 (030.08.012589-8), nº 0024239-87.2010.8.08.0012 (012.10.024239-0), nº 0909355-08.2009.8.08.0030 (030.09.909355-8), nº 0908385-08.2009.8.08.0030 (030.09.908385-6) e nº 0006708-80.2013.8.08.0012; ou seja, 07 (SETE) PROCEDIMENTOS perante o Juízo da Infância e Juventude, inclusive por latrocínio (conforme noticiado pelo próprio réu, à fl. 16), tendo cometido homicídio poucos meses após completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada a prática de fatos típicos de natureza violenta.

(...)

O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 11h, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

(...)

As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da

vítima não contribuiu para o evento delituoso.

(...)

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial do art. 59 do CP, refere-se ao grau de censura da conduta. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao admitir a premeditação como elemento idôneo para exasperar a pena-base, pois denota maior frieza e planejamento, desbordando da reprovabilidade comum ao tipo penal. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

(
STJ, AgRg no REsp
nº
2.113
.
431/TO; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Sexta Turma, J. 18.06.2024
) (grifei)

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DA TENTATIVA. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir a ausência de resposta à acusação não gera nulidade quando a defesa técnica, intimada, opta por apresentar petição com requerimento diverso, nos termos do art. 565, do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa.
A fixação da pena-base em 16 anos mostra-se adequada diante da especial reprovabilidade da conduta (vários disparos) e da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, revelando culpabilidade elevada e maus antecedentes.
A pena-base foi reduzida na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, tendo em vista o elevado grau de execução do delito, com diversos disparos efetuados contra a vítima, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)

(TJES; APCr 0006918-56.2021.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 26/05/2025)
(grifei)

Ademais, inexiste obrigatoriedade de formulação de quesito específico aos jurados acerca das circunstâncias judiciais, competindo ao Juiz Presidente proceder à sua valoração na dosimetria da pena, com fundamento nas provas constantes dos autos. Desse modo,
mantenho
a valoração negativa do vetor da
culpabilidade
.

No que concerne à
conduta social
, o juízo fundamentou a negativação no fato de o réu ser indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas e dedicado a atividades criminosas na comunidade, envolvido em “guerras de tráfico”, citando inclusive a confissão do próprio acusado em sede policial de que andava armado por possuir inimigos. Tal fundamentação revela-se idônea, pois a conduta social refere-se ao comportamento do agente no meio em que vive.
1

O envolvimento habitual em disputas armadas e no narcotráfico local projeta uma imagem social negativa e deletéria, que desborda da normalidade e autoriza o incremento da pena-base. Não se trata de punir o réu por fatos criminosos distintos na dosimetria, mas de avaliar seu comportamento perante a sociedade, que, no caso concreto, demonstrou-se avesso à paz social e dedicado à criminalidade habitual.

A título elucidativo, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Especial, mantendo a valoração negativa da conduta social do agravante. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social do agravante, baseada em seu envolvimento com tráfico de drogas e uso de violência, é idônea e justificada. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa da conduta social do agravante é justificada pelo seu envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, conforme testemunhos colhidos na instrução, que indicam impacto prejudicial à sociedade e uso de violência. 4. A jurisprudência do STJ considera aptos os fundamentos que apontam envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes para ensejar a análise negativa da conduta social, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.222.696; Proc. 2025/0252594-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/09/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO. TENTATIVA DE HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da 3. conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte
. (...) Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 870.380; Proc. 2023/0419568-3; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 25/06/2025)
(grifei)

Sendo assim, também
mantenho
a valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, o cometimento de crime doloso contra a vida em local público, à luz do dia e mediante múltiplos disparos, expõe a coletividade a um risco concreto e demonstra um desprezo acentuado pela ordem pública, circunstâncias que excedem a gravidade abstrata do delito e legitimam a majoração da pena-base.

Senão vejamos jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o ponto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TENTATIVA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico descrito no art. 68 do Código Penal, sendo discricionária e vinculada às circunstâncias concretas do caso, desde que devidamente fundamentada. 6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na premeditação do crime, elemento concreto que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da pena-base. 7. A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada ao participar de evento social logo após a tentativa de homicídio, não sendo necessário laudo técnico para tal análise. 8.
As circunstâncias do crime foram negativadas em razão da realização de disparos de arma de fogo em local público e horário residencial, expondo terceiros a perigo iminente, o que extrapola a gravidade típica do delito.
(...) lV. Dispositivo e tese 11. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.017.043; Proc. 2025/0246442-6; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/10/2025)
(grifei)

_______________

(...) 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
In casu, no que se refere às circunstâncias do crime, a exasperação da pena merece ser mantida. Observa-se que se considerou o fato de o delito ter sido praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas que frequentavam o bar, conforme depoimento das testemunhas. Tais fundamentos são considerados aptos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ a ensejar a análise negativa da conduta social.
Precedentes. (...) 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 861.089; Proc. 2023/0371636-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/06/2024)
(grifei)

Ademais, sobre a alegação de
bis in idem
quanto ao uso de arma de fogo, compreendo que a condenação autônoma por porte ilegal de arma de fogo (processo nº 0014650-80.2011.8.08.0030) refere-se à prisão em flagrante ocorrida em 19/12/2011, enquanto o homicídio foi consumado no dia anterior, 18/12/2011. Trata-se, portanto, de contextos fáticos distintos e autônomos. Isto é, um é o crime contra a vida, no qual a arma foi o meio de execução valorado nas circunstâncias do crime, e o outro é o crime contra a incolumidade pública, perpetrado em momento posterior. Não há, assim, dupla punição pelo mesmo fato, devendo ser mantida a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime.

No que se refere à vetorial da
personalidade
, igualmente se exige a indicação de elementos concretos que justifiquem sua valoração negativa. Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que
“a desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime o julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos – relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. –, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

In casu
, o Magistrado fundamentou a valoração negativa exclusivamente na existência de 7 (sete) procedimentos de apuração de ato infracional respondidos pelo réu durante a adolescência. Todavia, a jurisprudência atual e consolidada do C. STJ firmou o entendimento de que registros de atos infracionais não podem ser utilizados para sopesar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente para fins de elevação da pena-base. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SÚMULAS NºS 440/STJ E 718 E 719/STF. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social. 2.
A existência de ações penais em curso e de atos infracionais anteriores não constitui em principio fundamento válido para justificar a negativa da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.
3. Uma vez estabelecido regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito, em contrariedade às Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, faz jus ao regime aberto e à substituição das penas. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgInt-REsp 1.906.504; Proc. 2020/0307276-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/10/2021; DJE 04/11/2021)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2.
Não é omisso o acórdão que, não obstante a gravidade concreta dos atos infracionais anteriormente cometidos pelo réu, afasta a avaliação desfavorável da personalidade dele, sob o argumento de que o STJ compreende que atos infracionais não podem ser invocados para exasperação da pena-base.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.610.994; Proc. 2024/0005141-2; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024)
(grifei)

A utilização de histórico infracional para agravar a pena do réu adulto viola os princípios da proteção integral e da legalidade. Assim, em sede de revisão criminal, impõe-se o decote desta circunstância judicial, tornando
neutra a vetorial da personalidade.

Passando à análise do
quantum
de aumento da pena-base, verifico que a sentença aplicou um incremento de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses para quatro vetores, o que se mostra excessivo.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Registre-se, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

Na hipótese vertente, diante da ausência de fundamentação específica quanto à escolha de fração diversa para o aumento decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena segundo critério objetivo e proporcional.

Adoto, assim, o parâmetro consolidado na jurisprudência, consistente na aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

O crime de homicídio qualificado possui pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, resultando em um intervalo de 18 (dezoito) anos. A fração de 1/8 (um oitavo) desse intervalo corresponde a 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância desfavorável. Considerando a manutenção de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) e o decote da personalidade, o aumento deve ser de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses. Somando-se esse montante à pena mínima de 12 (doze) anos, fixo a nova
pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Passando à análise da segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP) e das agravantes do motivo torpe e do perigo comum (art. 61, II, “a” e “d”, do CP), procedendo à compensação integral entre elas. A defesa pugna, neste ponto, pela preponderância das atenuantes.

No caso, concorrem circunstâncias preponderantes de natureza contraposta — motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), por decorrer dos motivos determinantes do crime, e menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reconhecida pela jurisprudência como igualmente preponderante —, o que autoriza a compensação entre elas. Nesse sentido, cito julgado desta Eg. Corte:

(...) 4.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral da menoridade relativa (atributo da personalidade) com os motivos do crime, razão pela qual não se sustenta a tese da Defesa quanto à preponderância da atenuante em detrimento da agravante.
5. A fração adotada pelo magistrado está em consonância com o que preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AGRG no HC n. 844.267/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023), que determina a aplicação de fração de redução máxima somente em casos de tentativa branca, não sendo a hipótese dos autos. (...) 7. Recursos interpostos por Dielison Souza da Silva e Yuri Nascimento de Jesus conhecidos e desprovidos. Recurso interposto por Maik Santos Souto conhecido e parcialmente provido.

(TJES; APCr 0020705-80.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo; Publ. 02/03/2024)
(grifei)

No tocante à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), conforme se extrai dos autos, o réu admitiu a autoria dos disparos, mas alegou tê-los efetuado para não ser morto, pois possuía inimigos, configurando a chamada confissão qualificada. Embora a Súmula nº 545 do STJ determine que a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida se utilizada para o convencimento do Julgador, seu peso na dosimetria pode ser sopesado de forma distinta.

A confissão qualificada, na qual o agente agrega tese defensiva descriminante ou exculpante, não denota a mesma sinceridade, arrependimento ou colaboração com a justiça que uma confissão plena e incondicional. Trata-se de um exercício de autodefesa que, embora atenuante, possui menor densidade valorativa. Do outro lado da balança, temos a agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP), que se reveste de elevada gravidade concreta, dado que o crime foi praticado mediante múltiplos disparos em via pública, à luz do dia, expondo a risco número indeterminado de pessoas.

Assim, no concurso de circunstâncias, a natureza qualificada da confissão retira-lhe a força necessária para preponderar sobre a gravidade objetiva do perigo comum causado. Equiparam-se, portanto, anulando-se mutuamente para fins de alteração da pena.

Mantida a compensação integral, a pena intermediária permanece inalterada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado,
a teor do 33, § 2º, “a”, do CP, e os demais consectários da sentença.

Diante dessas considerações,
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para afastar a valoração negativa da personalidade e, adotando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para as vetoriais remanescentes, redimensionar a pena privativa de liberdade de
JEAN MENDES PEIXOTO

para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar a pena definitiva do revisionando em 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Acompanho o Eminente Relator em julgar parcial procedente ao recurso.